Tribunal: CARF
Processo: 16682.906075/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.906075/2012-56
ACÓRDÃO
3001-002.607 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REAL GRANDEZA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 05/11/2008
DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, em especial,
quando o contribuinte não colaciona aos autos nenhum argumento a favor
do seu direito.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR OU
INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado
pelo contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos
requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve
ser negado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em rejeitar a proposta
de conversão do julgamento em diligência, apresentada pelo Conselheiro relator, e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário, vencidos os conselheiros Wilson Antônio de Souza Corrêa
(relator), Daniel Moreno Castillo e Larissa Cassia Favaro Boldrin, que votaram pela conversão do
feito em diligência e, no mérito, por dar provimento ao recurso. Designada para redigir o voto
vencedor a Conselheira Francisca Elizabeth Barreto. Julgamento realizado após a vigência da Lei no
14.689/2023.
Sala de Sessões, em 13 de junho de 2024.

Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.607 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906075/2012-56
2
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente em exercício e Redatora

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira
(suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa Cassia Favaro
Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata de Declaração de Compensação não homologada em
razão de apresentação de DCTF, após a análise eletrônica, que não foi acompanhada por
documentos contábeis hábeis e suficientes para indicar erro cometido no cálculo dos tributos
devidos que resultaram em recolhimento a maior.
A descrição dos fatos foi muito bem relatada no Relatório da unidade de origem,
por essa razão adoto-o, até seu julgamento, onde nos informa:
Relatório
Trata-se do PER/DCOMP no. 16493.97737.041111.1.3.04-5720, transmitido em
04/11/2011, através do qual o Interessado declarou compensação no montante
originário de R$ 115,51, relativa a pagamento indevido ou a maior de IOF, Código
de Receita 7893, do período de apuração 31/10/2008, recolhida em 05/11/2008,
com débito próprio de IOF, Código de Receita 7893-03, do período de apuração 3o
dec/outubro/2011, com vencimento em 04/11/2011.
A DCOMP foi analisada de forma eletrônica pelo sistema de processamento de
dados da Receita Federal do Brasil – RFB, que emitiu em 05/12/2012 o Despacho
Decisório (No de Rastreamento) 040973804, assinado pelo titular da unidade de
jurisdição do contribuinte. De acordo com o Despacho Decisório, a compensação
não foi homologada uma vez que, localizados um ou mais pagamentos, estes
foram integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Cientificado do Despacho Decisório em 17/12/2012, o contribuinte apresentou
em 12/12/2012 a Manifestação de Inconformidade, alegando que não concorda
com o despacho decisório proferido, juntando recibo da DCTF retificadora,
referente a outubro de 2008.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.607 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906075/2012-56
3
Em sessão realizada em 15/04/2019 a 14a Turma da DRJ/POR exarou o Acórdão sob
no 14-91.359, onde, por unanimidade de votos julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade.
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a Recorrente teve
ciência do supramencionado Acórdão, em face de acesso a sua Caixa Postal, considerada seu
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 21/01/2020, data em que se
considera feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72.
Em 20/02/2020 aviou o presente remédio recursivo, onde sustenta:
 Da inegável existência e validade do crédito tributário objeto do pedido
administrativo – Envio da DCTF retificadora – Documentos complementares
 - Da observância do princípio da verdade material
Foi-me distribuído por sorteio eletrônico.
Eis a síntese apertada do relato dos fatos.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões
recursais.
3. PRELIMINAR
Peço vênia para, em um só quesito de análise, julgar toda a peça recursiva, eis que
ela tem como fundamento abarcamento do princípio da verdade material diante da juntada de
novos documentos que comprovam o seu direito creditório.
Alega que a decisão da unidade de origem teve como arrimo a suposta falta de
comprovação de liquidez e certeza do crédito pleiteado, isto porque a retifica da DCTF foi
realizada somente após a ciência do despacho decisório.
Reconhece que deveria ter juntado documentos contábeis junto com a DCTF
retificadora, cuja qual serviu de manifestação de inconformidade.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.607 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906075/2012-56
4
Junta com a presente peça recursiva documentos contábeis assaz para sustentar o
seu pleito.
Roga pela aplicação do princípio da verdade material, cujo qual reside na Carta
Magna nos artigos 2o e 37o.
Discorre sobre o tema.
Ao final, requer o provimento do remédio recursivo para que seja reconhecido o
seu direito creditório, face ao comprovado recolhimento a maior de IOF, comprovado por termos
fiscais e contábeis (juntados com o RV), ou alternativamente a conversão em diligência.
Despiciendo é discorrer sobre o princípio da verdade material, mormente porque
muito bem sustentado na peça recursiva. Razão pela qual, desde já manifesto, não só o meu
apreço, mas o dever do julgador, sobretudo o administrativo, empreender a procura constante da
verdade material.
Portanto, à procura da verdade material, penso que assiste razão a Recorrente o
seu requerimento alternativo, devendo os autos serem baixados em diligência.
Em eventual discordância da Turma, julgo procedente o presente Recurso
Voluntário, acatando o documento contábil juntado em sede recursal, onde penso que ele é
suficiente para demonstrar o direito creditório PER/DCOMP.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, como socorre exigências processuais, conheço do recurso e
converto-o em diligência para que a unidade de origem apure os valores correspondentes ao
crédito utilizado, confirmando se a Recorrente tem ou não a compensação perseguida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa

VOTO VENCEDOR

Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Redatora.

O presente voto trata das razões pelas quais se negou a baixa em diligência do
processo, bem como da negativa de provimento do Recurso Voluntário.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.607 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906075/2012-56
5
A DRF indeferiu o pedido, por não encontrar o crédito alegado, já que os valores de
origem do crédito eram iguais aos débitos declarados em DCTF, não havendo diferença a ser
compensada.
Em sede de manifestação de inconformidade, a contribuinte se limitou a apresentar
a DCTF retificada, sem apresentar qualquer documentação comprobatória da retificação. Essa
manifestação foi julgada improcedente pelo não reconhecimento da retificação após a emissão do
despacho eletrônico e pela ausência de comprovação da veracidade dos dados da retificação.
Em seu Recurso Voluntário, a ora recorrente apresenta dois tópicos: no primeiro
afirma a existência e validade do crédito, que teriam sido confirmados pelo envio da DCTF
retificadora (enviada junto com a manifestação de inconformidade) e de documentos
complementares (em sede de Recurso Voluntário); no segundo, discorre sobre o princípio da
verdade material.
Ao seu Recurso Voluntário juntou cópia do Livro Razão e de um balancete mensal.
Pois bem. As questões tanto em relação à retificação da DCTF após o despacho
decisório quanto à possibilidade de juntada de documentos comprobatórios após a manifestação
de inconformidade, é controversa no âmbito do CARF.
No entanto, esta turma já possui o entendimento quanto à flexibilização e aceitação
tanto da retificação após o D.D. quanto do envio de documentação comprobatória em sede de
Recurso Voluntário.
O ponto controverso no presente processo está na ausência de argumentação e
demonstração, por parte da recorrente, do seu direito ao crédito. O Recurso Voluntário se limita
tão somente a informar que o crédito existe e que os documentos estão em anexo. Não há
nenhum esforço em demonstrar onde ocorreu o equívoco no cálculo, que teria sido
posteriormente corrigido, ou a forma como se chegou ao valor que afirma ter pago a maior.
Os documentos acostados tampouco elucidam a questão. Nesse sentido, não há o
que se falar em diligência.
O objetivo da diligência é abrir possibilidade para esclarecer dúvidas e não para
recompor a escrituração do contribuinte e produzir provas a seu favor. A inércia do recorrente não
pode ser suprimida por diligência.
Assim, por entender que os documentos acostados e os argumentos apresentados
pela recorrente não são suficientes para comprovar seu direito creditório, voto por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto - Redator designado

Fl. 126
DF CARF MF
Original